Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-43.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000787-43.2024.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NOILMA NASCIMENTO DOS SANTOS LAGO Advogado(s): KAIO RICARDO SOUZA FREIRE APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil. Retificação de registro civil. Alteração de profissão em assento de nascimento. Existência de erro demonstrado e ausência de prejuízo a terceiros. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença para determinar a retificação do registro de nascimento do filho da apelante, a fim de corrigir a indicação da profissão materna, alterando-a de “do lar” para “lavradora”, conforme documentação apresentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos comprova erro no assento quanto à profissão e se estão presentes os requisitos legais para a retificação prevista na Lei de Registros Públicos. III. Razões de decidir 3. A Lei de Registros Públicos, em seu art. 109, admite a retificação de assentamentos quando demonstrado erro e inexistente prejuízo a terceiros, mediante instrução documental adequada. 4. O princípio da veracidade impõe que os registros públicos reflitam fielmente a realidade fática, de modo que, constatada inexatidão, a correção se torna necessária. 5. A documentação juntada comprova de forma suficiente que a apelante exercia atividade rural à época do nascimento do filho, evidenciando a divergência entre a realidade e o registro. 6. A jurisprudência confirma a possibilidade de retificação de profissão quando demonstrado o erro, reforçando a orientação de que o assento deve espelhar a verdade material. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para retificar o registro de nascimento do filho da apelante, cujo nome consta dos autos, e alterar a profissão da apelante, passando de “do lar” para “lavradora". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000787-43.2024.8.05.0160, por NOILMA NASCIMENTO DOS SANTOS LAGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para retificar o registro de nascimento do filho da apelante, cujo nome consta dos autos, e alterar a profissão da apelante, passando de “do lar” para “lavradora".